Tribunal: STF
Processo: HC 79592
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-12-07
Data de publicação: 1999-12-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ADVOGADO SUBSTABELECIDO COM RESERVA
DE PODERES. INTIMAÇÃO.
Quando a parte tem mais de um advogado, basta que a
intimação seja realizada em nome de um deles.
Se o advogado, ao outorgar o substabelecimento com reserva
de poderes, não o faz para o  substabelecido acompanhar
especificamente  a tramitação do processo na superior instância e
nem, tampouco, requer que o nome dele figure nas  publicações,
inclusive para efeito de intimação, pertinentes ao julgamento da
causa, reputa-se inocorrente a invalidade da intimação.
Precedentes da Corte.
Habeas Corpus indeferido.